Tribunal: TJDFT
Processo: 0717860-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717860-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM JOAO DE NOVAES APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que o apelante JOAQUIM JOÃO DE NOVAES juntou o comprovante de pagamento de ID 15263745 cujo código de barras diverge da guia respectiva. Diante disso, determino ao apelante o recolhimento do preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Intime-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora